Tribunal: STF
Processo: Rcl 55868
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 603.580-RG/RJ. TEMA RG Nº 396. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVA: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS), em face de acórdão proferido pela Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no processo nº 5114167-82.2020.8.21.0001, por meio do qual teria sido inobservada a decisão do Recurso Extraordinário nº 603.580-RG/RJ, Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	O reclamante narra que o Tribunal reclamado assegurou a revisão do benefício de pensão por morte, com paridade, mesmo não tendo o instituidor da pensão preenchido os requisitos previstos nos incisos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.

 3.	Argumenta que o instituidor da pensão foi inativado em 08/06/2012, não sendo o caso de aplicação do Tema RG nº 396, cuja tese somente é aplicável quando a inativação do servidor tenha ocorrido antes da EC nº 41, de 2003. Assim, embora o servidor estivesse aposentado com a integralidade dos proventos, essa circunstância não seria suficiente a assegurar a transferência da paridade de proventos para a pensão por morte. Destaca a necessidade de preenchimento dos requisitos do art. 3º da EC nº 47, de 2005. Ressalta que o segurado tinha 33 anos, 09 meses e 10 dias de contribuição e 55 anos de idade, ao se aposentar.

 4.	Noticia a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, no qual alegada a aplicação incorreta do Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral. Do mesmo modo, ao agravo regimental foi negado provimento e não foram acolhidos os embargos de declaração.

 5.	Requer a concessão de liminar para suspender a eficácia do acórdão reclamado, até o julgamento final da presente reclamação. Quanto ao mérito, não houve pedido específico.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado não teria aplicado corretamente o Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa do acórdão tem o seguinte teor:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.
III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”
(RE nº 603.580/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 20/05/2015, p. 04/08/2015).

 9.	Observo que, na ação de origem, o recurso extraordinário e o respectivo agravo regimental não foram providos, ao fundamento de que a decisão recorrida estava de acordo com a decisão do RE nº 603.580-RG/RJ, Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral. Destaco, do voto do relator, a seguinte fundamentação:

“O recurso extraordinário interposto pelo Agravante teve seguimento negado em razão do RE 603.580/RJ (TEMA 396), no qual o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, assentou que ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’, em acórdão assim ementado: (...)
(...)
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE 603.580/RJ foram rejeitados, nos seguintes termos: (...)
(...)
No acórdão da Vigésima Segunda Câmara Cível, constaram os seguintes fundamentos:
‘Conforme se verifica da inicial, o autor, representado por sua curadora, ingressou com a ação de revisão de pensão por morte em face do IPERGS, postulando a revisão do benefício da pensão por morte recebida de seu falecido pai, que era agente penitenciário da SUSEPE. Alegou que a Lei nº 14.189/2012 aumentou a remuneração mensal do cargo de Agente Penitenciário, tendo direito a receber esse aumento.
Devidamente processado o feito, sobreveio sentença julgando procedente o pedido, cujo dispositivo restou assim redigido:
‘DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por LEONARDO FRANCISCO DE MATTOS PERIPOLLI em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IPERGS para o fim de condenar o réu a implementar os reajustes devidos ao autor com base no art. 2º da Lei nº 14.189/2012. Os valores atrasados deverão ser pagos observando a correção monetária pelo IPCA-E e juros pela caderneta da poupança – respeitada a prescrição quinquenal, porquanto trata-se de relação de trato sucessivo. Ressalto que autor é isento do imposto de renda e, portanto, o referido imposto não deverá incidir sobre as parcelas atrasadas. Em relação à contribuição previdenciária, deverá ser observado o percentual de cada exercício dos valores em atraso, respeitada a data de início dos descontos.
O réu é isento do pagamento da Taxa Única, mas pagará honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado."
Inconformados com o resultado do julgamento, ambas as partes apelam: (i) o IPERGS sustentando a prescrição do fundo de direito, com a extinção do feito e, no mérito, a improcedência do pedido, requerendo subsidiariamente a redução da verba honorária e a modificação do índice de correção monetária; (ii) o autor se insurgiu contra a prescrição, asseverando que ela não corre em relação à pessoa absolutamente incapaz, como no seu caso, que é portador de retardo mental grave e, ainda, postulou a concessão da tutela de urgência.
Pois bem.
(...)
Sobre o pensionamento, impende ressaltar a Súmula 340 do STJ, a qual dispõe que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária é aquela vigente na data do óbito do segurado.
O direito à paridade é aquele que assegura que o benefício será revisto, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.
A EC nº 47/05 instituiu uma regra de transição garantindo o direito à paridade, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC nº 41/03, desde que já estivesse aposentado com proventos integrais, como, inclusive, reconheceu a ora agravante em suas razões recursais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.580/RJ (TEMA 396), em sede de repercussão geral, assentou que ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005’, em acórdão assim ementado:
(...)
Ou seja, as pensões decorrentes de óbitos ocorridos após a EC 41/2003, se derivadas dos proventos dos servidores falecidos que tiverem se aposentado de acordo com o artigo 3º da EC 47/2005, possuem paridade com os servidores ativos. As pensões que não se enquadrarem nesse requisito, porém, não possuem paridade com os servidores ativos, restando assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, nos termos do § 8º do artigo 40 da CF.
Em outros termos, a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que estivesse aposentado com proventos integrais.
Além do mais, impende destacar o que dispõe os artigos 3º e 7º da EC 41/2003:
Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.
Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.
No caso concreto, considerando que o servidor faleceu em 22/02/2013, conforme certidão de óbito juntada (Evento 1 - Outros 6), mas era aposentado com implemento integral desde 08/06/2012 (Evento 1 - Termo de Publicação 4), cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente, o autor faz jus o autor à paridade que pleiteia, não merecendo reforma, a sentença no ponto.
(...)
Em relação à tutela de urgência, como bem assinalado pelo juízo de origem (Evento 19): ‘ Com efeito, não há urgência no pleito da parte autora, um dos requisitos do art. 300 do diploma processual. O pedido é, somente, para aumentar o seu beneficio previdenciário, que hoje está no valor de R$ 3.923,99, quantia razoável e que não coloca o requerente em condição de vulnerabilidade - como já assinei na decisão do Evento 9. Nesse passo, não está preenchido um dos pressupostos para o deferimento do pleito liminar, devendo ser ressaltado que, uma vez reconhecido o direito em sentença, o autor fará jus ao recebimento das parcelas vencidas, inexistindo prejuízo, pois.’
No que tange à correção monetária, não assiste razão ao IPERGS.
(...)
Ante o exposto, voto por negar provimento ao apelo da autarquia estadual e dar parcial provimento ao apelo do autor, a fim de afastar a prescrição, nos termos da fundamentação.” (Grifou-se)
A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, porquanto o acórdão da Vigésima Segunda Câmara Cível, ao reconhecer o direito à paridade, não destoa da tese firmada no RE 603.580/RJ (TEMA 396), conforme se lê da seguinte decisão, proferida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na qual se tratou de situação análoga:
(...)
Registre-se que a aludida decisão foi mantida no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.246.695/RS, em acórdão que transitou em julgado em 18 de junho de 2020 e que foi assim ementado:
(...)
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.” (e-doc. 17; grifos no original).

 10.	Na sequência, negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pelo reclamante.

 11.	Com efeito, o caso em tela em nada se desalinha do entendimento adotado por esta Suprema Corte, não se identificando situação de teratologia na decisão reclamada, portanto, inviável a argumentação de aplicação incorreta de tese estabelecida na sistemática de Repercussão Geral. Nesse sentido, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PARIDADE ENTRE PENSIONISTA E SERVIDOR EM ATIVIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603.580-RG. TEMA N. 396: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 52.908-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 14/06/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes.
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 48.269-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 19/11/2021; grifos nossos).

 12.	Em situações semelhantes ao presente caso, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 48.267/RS (Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/11/2021, p. 1º/12/2021); Rcl nº 50.666/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/03/2022, p. 15/03/2022); Rcl nº 51.962/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/02/2022, p. 25/02/2022); Rcl nº 51.968/RS (de minha relatoria, j. 26/04/2022, p. 27/04/2022); e Rcl nº 54.302-AgR/RS (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2022, p. 1º/09/2022).

 13.	Cabe registrar, ainda, a impropriedade de utilização da presente medida para a reapreciação de fatos e provas dos autos, de acordo com o firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte.
II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral.
III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação.
IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão.
V- Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 47.580-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 15/10/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).
2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 53.076-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).

 14.	Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram os seguintes julgados:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.
2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.
3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12.12.2019).

 15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 4 de outubro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator